Tribunal: TJPA
Processo: 0006331-31.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO, NA FORMA CONTINUADA. RECURSO DE ADRIANO DOS SANTOS LIMA (1º APELANTE). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NÃO PROCEDÊNCIA. RECURSO DE LUAN CHRISTIAN DA SILVA RODRIGUES (2º APELANTE) E FERNANDO DO NASCIMENTO PEREIRA (3º APELANTE). DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FIXAÇAO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÃNIME. 1. É incabível o pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória, porquanto a responsabilidade penal do 1º apelante está sobejamente demonstrada pelo conjunto probatório contido nos autos, notadamente pelos depoimentos colhidos em sede judicial. 2. Não há como se acolher o pedido de exclusão da agravante da reincidência, quando constatado que o 1º recorrente já possuía, à época dos ilícitos em julgamento, duas condenações criminais transitadas em julgado. 3. A multirreincidência do 1º apelante impõe maior reprovação da conduta por parte do julgador, devendo prevalecer sobre a atenuante da confissão espontânea, em respeito aos postulados da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes STJ. 4. É inexistente o interesse de agir do 2º e 3º apelantes quanto ao pedido para recorrerem em liberdade, pois constatado que o juízo de 1º grau, em sede de sentença condenatória, concedeu expressamente o mencionado direito a ambos, sendo mantidos soltos, condição na qual vinham, inclusive, respondendo o processo. 5. Devem ser preservadas as reprimendas iniciais do 2º e 3º recorrentes acima do patamar mínimo legal, ante a escorreita valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 6. Não há como ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, III, ?d?, do Código Penal, quando não se constata a efetiva e voluntária admissão de culpa por parte do 2º e 3º apelantes7. Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº 0006331-31.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: ADRIANO DOS SANTOS LIMA, LUAN CHRISTIAN DA SILVA RODRIGUES E FERNANDO DO NASCIMENTO PEREIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREAO GONÇALVES
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO, NA FORMA CONTINUADA.
RECURSO DE ADRIANO DOS SANTOS LIMA (1º APELANTE).
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NÃO PROCEDÊNCIA.
RECURSO DE LUAN CHRISTIAN DA SILVA RODRIGUES (2º APELANTE) E FERNANDO DO NASCIMENTO PEREIRA (3º APELANTE).
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FIXAÇAO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÃNIME.
1.
É incabível o pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória, porquanto a responsabilidade penal do 1º apelante está sobejamente demonstrada pelo conjunto probatório contido nos autos, notadamente pelos depoimentos colhidos em sede judicial.
2
. Não há como se acolher o pedido de exclusão da agravante da reincidência,

quando constatado que

o 1º recorrente já possuía, à época dos ilícitos em julgamento, duas condenações criminais transitadas em julgado.
3.
A multirreincidência do 1º apelante impõe maior reprovação da conduta por parte do julgador, devendo prevalecer sobre a atenuante da confissão espontânea, em respeito aos postulados da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes STJ.
4.
É inexistente o interesse de agir do 2º e 3º apelantes quanto ao pedido para recorrerem em liberdade, pois constatado que o juízo de 1º grau, em sede de sentença condenatória, concedeu expressamente o mencionado direito a ambos, sendo mantidos soltos, condição na qual vinham, inclusive, respondendo o processo.
5.
Devem ser preservadas as reprimendas iniciais do 2º e 3º recorrentes acima do patamar mínimo legal, ante a escorreita valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
6.
Não há como ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, III, ¿d¿, do Código Penal, quando não se constata a efetiva e voluntária admissão de culpa por parte do 2º e 3º apelantes
7.
Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar provimento, nos termos do voto Desembargador Relator.

9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2º Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 15 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0006331-31.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: ADRIANO DOS SANTOS LIMA, LUAN CHRISTIAN DA SILVA RODRIGUES E FERNANDO DO NASCIMENTO PEREIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREAO GONÇALVES
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Tratam-se de apelações penais interpostas, a primeira, por
Adriano dos Santos Lima (1º apelante)
, por intermédio do defensor público Francisco Robério Cavalcante Pinheiro Filho, e, a segunda, por
Luan Christian da Silva Rodrigues (2º apelante) e Fernando do Nascimento Pereira (3º apelante),
por meio do advogado Antônio Carlos da Costa Silva Junior, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou todos os recorrentes pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, c/c art. 71, ambos do Código Penal, às penas definitivas de:

a)

1º apelante
: 08 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de 151 dias-multa - não concedido o direito de recorrer em liberdade;

b)
2º apelante
:
07 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 82 dias-multa - concedido o direito de recorrer em liberdade;

c)
3º apelante:

07 anos, 09 meses e 10 dias

de reclusão, sob o regime inicial semiaberto, além de 106 dias-multa - concedido o direito de recorrer em liberdade.

A denúncia ofertada pelo
Parquet,
assim descreveu os ilícitos perpetrados:
¿Narra a peça vestibular que os denunciados cometeram dois roubos na manhã do dia 22/03/2019. É descrito que por volta de 10h00, os denunciados, no final da linha do Jaderlândia, aproximaram-se em um carro branco, de onde desceu LUAN, que abordou, mediante violência e grave ameaça, a vítima Ana Carolina Torres Modesto, retirando de seus seios seu aparelho celular, empreendendo fuga em seguida. Instantes depois, por volta de 11h00, na Avenida Perimetral, os denunciados, no mesmo veículo, abordaram a vítima Debora Veida Queiros Caripunas, quando FERNANDO desceu e, simulando estar armado com a mão por baixo de sua camisa, exigiu que ela lhe entregasse a bolsa, a qual continha um aparelho celular, dois batons, um perfume, uma carteira de trabalho e R$22,00. Relata-se que em ambos os roubos, dois dos denunciados permaneceram no veículo, dando cobertura. A peça vestibular descreve que a polícia foi acionada por um rapaz que presenciou o segundo crime, o qual informou a placa do veículo, QEN-2021, permitindo que fossem realizadas diligências que culminaram na localização do carro, e na detenção dos três denunciados e apreensão dos pertences das vítimas. Por fim, relata-se que as vítimas realizaram na delegacia o reconhecimento dos autores do crime e recuperaram seus objetos subtraídos¿.

A
defesa do 1º apelante
(fls.146/157), pleiteia, inicialmente, sua absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória acerca da autoria delitiva, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.
Subsidiariamente
,
pede o afastamento da agravante da reincidência, pois ¿
não há certidão circunstanciada a respeito da data do transito em julgado das sentenças condenatórias
¿ ou, ainda, no caso de ser mantido o reconhecimento, que seja procedida a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

A defesa do
2º e 3º recorrentes
(fls. 135/141), pugna, em linhas gerais, pelo direito de recorrer em liberdade dos apelantes, pela fixação da pena-base no mínimo legal e, por fim, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor de ambos os recorrentes.

O Ministério Público de 1º Grau, instado a se manifestar (fls.158/166), ¿
requer sejam conhecidos os recursos dos réus, mas DESPROVIDOS, pleiteando pela manutenção da r. sentença em todos os seus termos
¿.

Por fim, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pelo
1º apelante,
a fim de que seja aplicada, na etapa intermediária da dosimetria, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Outrossim, com relação ao recurso protocolizado pelo
2º e 3º apelantes
, manifesta-se pelo seu conhecimento e desprovimento, devendo ser mantida integralmente a sentença recorrida.

Assim instruídos, os autos retornaram ao meu gabinete para julgamento.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 15 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0006331-31.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: ADRIANO DOS SANTOS LIMA, LUAN CHRISTIAN DA SILVA RODRIGUES E FERNANDO DO NASCIMENTO PEREIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREAO GONÇALVES
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

VOTO

Os recursos foram interpostos em consonância com os pressupostos e condições para admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao cabimento e tempestividade, razão pela qual conheço de ambos.

Com o fito de otimizar redacionalmente este voto, entendo pertinente tratar primeiramente acerca do apelo interposto por Adriano dos Santos Lima (1º apelante), para, somente após, adentrar na análise do recurso interposto por Luan Christian da Silva Rodrigues (2º apelante) e Fernando do Nascimento Pereira (3º apelante).
APELAÇÃO ADRIANO DOS SANTOS LIMA (1º APELANTE)

O apelo não merece acolhida.

A materialidade e a autoria delitiva estão evidenciadas no acervo probatório contido nos autos, sobretudo pelo Auto de Flagrante Delito (fl. 01 do IPL), Auto de Entrega (fl. 24 do IPL), Auto de Apresentação e Apreensão de objeto (fl. 22 do IPL), bem como pelos depoimentos seguros das vítimas e testemunhas ouvidas, além dos interrogatórios dos próprios réus.

Eis os relatos prestados em sede judicial: .
A vítima Débora Veida Queiros Caripunas declarou em juízo
que:
¿(...) por volta de meio-dia, um
carro branco se aproximou com três pessoas, tendo um deles descido do veículo e realizado a abordagem, chamando a declarante de vadia e exigindo sua bolsa, oportunidade em que ela abandonou o objeto e saiu correndo, receosa de ser compelida a entrar no carro
. A vítima
informou que ela se urinou por temor enquanto fugia do local do crime e que chorou muito quando chegou em casa
. Disse que nunca faz ocorrência quando é assaltada, pois não costuma ser eficaz para recuperação dos objetos subtraídos. Disse que
aproximadamente 20 minutos depois do crime, foi procurada por policiais em sua residência, os quais informaram sobre a detenção dos réus e a acompanharam até a delegacia
. Explicou que
reconheceu por fotografia o indivíduo que desceu do veículo e realizou a abordagem
. Explicou que não recuperou um livro e que sua sobrinha reconheceu o veículo utilizado no crime já na delegacia¿.
A testemunha de acusação Francisco Junior Rodrigues da Silva, policial militar, relatou em juízo
que:
¿(...)enquanto em ronda,
um popular informou a placa do veículo que estaria envolvido no roubo de uma moça, razão pela qual saíram em busca do carro, encontrando-o. Durante a revista foi apreendida a res furtiva,
sendo, então, realizada a detenção dos réus. Explicou que
encontraram o veículo aproximadamente vinte minutos depois do crime
. A testemunha
reconheceu os denunciados durante a audiência¿.
A testemunha de acusação Tiago Navarro da Silva, policial militar, informou em juízo
que:
¿(...)durante ronda, tomaram conhecimento acerca do crime, inclusive da placa do veículo. Explicou que
ao localizarem o veículo, realizaram a busca, encontrando a res furtiva
. A testemunha estima que as diligências levaram cerca de 6 minutos até localizarem o veículo. A testemunha
reconheceu os réus durante a audiência¿.
A testemunha de acusação Walace Patrick Correa Carvalho, policial militar, declarou em juízo
que:
¿(...)tomou conhecimento do crime por populares, que informaram a cor e o numeral da placa do veículo, quando passaram a realizar diligências, que culminaram na detenção dos réus.
Disse que
durante a revista ao veículo foi apreendida a res furtiva, bem como que as vítimas reconheceram os denunciados na delegacia.
A testemunha
reconheceu os réus em audiência¿.

A vítima Ana Carolina Torres Modesto declarou em juízo
que:
¿o crime ocorreu por volta de 10h00, explicando que
um dos denunciados desceu do veículo e retirou dos seus seios seu aparelho celular.
A testemunha
reconheceu ADRIANO DOS SANTOS LIMA como a pessoa que desceu do veículo e subtraiu seu aparelho celular. Disse, ainda, que recuperou posteriormente o objeto subtraído
.
Questionada, a vítima afirmou que tem certeza de que foi ADRIANO que lhe abordou, embora em seu depoimento extrajudicial conste informação diversa. Explicou que pode ter se confundindo em sede inquisitorial porque estava muito nervosa e realizou por fotografia o reconhecimento¿.

Interrogado, ADRIANO DOS SANTOS LIMA:
¿confirmou sua participação no crime, embora tenha negado que foi ele que desceu do veículo para realizar a efetiva abordagem de Ana Carolina, confirmando, ainda, que participou do crime perpetrado contra a vítima Débora¿
.

Interrogado, FERNANDO DO NASCIMENTO PEREIRA:
¿negou a autoria delitiva
,
afirmando que foi ordenado por ADRIANO para que parasse o veículo para ele roubar as vítimas.

Confirmou que de fato foram realizados dois roubos, mas que não estava participando, que sequer tinha conhecimento de que seriam realizados os crimes.

Informou que foi ADRIANO que desceu do veículo para realizar as subtrações.
Disse, ainda, que ninguém estava armado. O réu informou que à época trabalhava como motorista de aplicativo e agora como vendedor ambulante, aduzindo, ainda, que estuda¿.

Interrogado, LUAN CHRISTIAN DA SILVA RODRIGUES:
¿negou a autoria delitiva,

afirmando que não estava participando voluntariamente, embora tenha confirmado que houve ambos os roubos. Questionado, informou que não teria como sair do veículo antes do segundo crime porque estava longe de sua residência
. Disse, ainda, que ninguém estava armado. Disse que estuda e trabalha¿. (grifei e sublinhei)

Como se nota, há provas suficientes a justificar a manutenção do édito condenatório, sendo inegável a conclusão de que Adriano dos Santos Lima (1º apelante), em comunhão de interesses com Luan Christian da Silva Rodrigues (2º apelante) e Fernando do Nascimento Pereira (3º apelante), utilizando-se de um veículo automotivo e de grave ameaça, subtraíram, primeiramente, os bens da vítima

Ana Carolina Torres Modesto, e, posteriormente, da ofendida Débora Veida Queiros Caripunas, tendo sido localizados e presos em flagrante logo após a consumação dos ilícitos, dentro do mencionado veículo e em posse da
res furtiva
.

No ponto, cabe assinalar, por relevante, que, ao lado da vítima Ana Carolina Torres Modesto ter, em juízo, dado certeza de que Adriano dos Santos Lima (1º apelante) foi quem desceu do veículo e lhe abordou efetivamente, Fernando do Nascimento Pereira (3º apelante) também o apontou como o indivíduo responsável pelas abordagens em ambas as vítimas.

De qualquer forma, como é amplamente sabido, ainda que Adriano dos Santos Lima (1º apelante) tivesse se limitado a ficar dentro do veículo no momento das abordagens, tal fato, não tem o condão de,
per si,
inocentá-lo, pois, no contexto do concurso de pessoas, todos os 03 denunciados, de comum acordo e voluntariamente, contribuíram para a consumação dos delitos, incrementando o cenário intimidador existente no momento da aproximação criminosa.

A propósito, encampo como razão de decidir trecho da r. sentença em que o juízo
a quo
salienta que, ¿[
e]mbora não tenha havido menção específica, isto é expressa, à grave ameaça ou violência na descrição dos fatos pela vítima, é de se inferir que não esboçaram qualquer reação por se sentirem ameaçadas pelas circunstancias da abordagem. Explico.

Ambas as vítimas confirmaram que os crimes foram cometidos por um indivíduo que desceu de um veículo que delas se aproximou, tendo a Débora informado, inclusive, que ele a teria chamado de vadia e ordenado que entregasse sua bolsa, tendo ela, contudo largado o objeto no chão, temerosa de ser compelida a entra no veículo.

Nota-se, portanto, que Débora amedrontou-se com a possibilidade de ser compelida a ingressa no veículo utilizado no roubo e, justamente por isso, abandonou sua bolsa e correu, não esboçando resistência. Trata-se de reação totalmente esperada de uma moça abordada por homens, que se encontraram no interior de um veículo e dela se aproximam com intenções escusas, como demonstraram ao abordá-la para o crime.

Considerando que o modus operandi contra a vítima Ana Carolina fora similar - abordagem de uma moça por três homens em um veículo -, o raciocínio desenvolvido deve ser a ela estendido. Assim, entendo igualmente que houve grave ameaça durante a subtração dos pertences de Ana Carolina, pois o concurso de pessoas e a utilização do veículo no crime serviram como meio de intimidação às vítimas¿.

Por essas razões, a
tese absolutória se mostra totalmente destituída de fundamento
, uma vez que não se harmoniza com o acervo probatório constante dos autos.

Doutra banda,
não há como se acolher o

pedido de exclusão da agravante da reincidência,
porquanto, conforme apontado corretamente pelo magistrado de 1º grau
,
o acusado Adriano dos Santos Lima (1º apelante) já possuía, à época dos ilícitos em julgamento, duas condenações transitadas em julgado (processos criminais nº 0000859-14.2012.8.14.0201 e nº 0001026-08.2015.8.14.0401), o que pode ser constatado pela certidão de antecedentes acostada aos autos (fl. 86) e por simples consulta ao sitio deste e. Tribunal.

Ademais,
melhor sorte não assiste quanto ao pedido de compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
uma vez que pesa em seu desfavor duas condenações criminais definitivas prévias (
multireincidente
), o que justifica a prevalência da agravante e, consequentemente, o acréscimo procedido na reprimenda inicial.

Dito de outra forma, a compensação integral implicaria, aqui, ofensa aos postulados da individualização da pena e da proporcionalidade, sobretudo porque a multirreincidencia exige maior reprovação, devendo, pois, prevalecer sobre a atenuante.

Nesse compasso, do colendo Superior Tribunal de Justiça, trago os seguintes julgados, explicativos quanto à matéria e inteiramente aplicáveis no caso:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MULTIREINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A multireincidência revela maior necessidade de repressão e rigor penal, a prevalecer sobre a atenuante da confissão. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.¿
(STJ - AgRg no REsp: 1796291 RO 2019/0043640-8, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 30/05/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 10/06/2019) (grifei).
----------------------------------------------------------------------------
¿PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACUSADO MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MT (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/4/2013), sob o rito do art. 543-C, c/c o § 3º do CPP, consolidou entendimento no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2.
No presente caso, a Corte de origem asseverou que o acusado é multirreincidente, devendo prevalecer a agravante da reincidência em relação à atenuante da confissão.
3. Agravo regimental não provido.¿
(STJ - AgRg no REsp: 1699948 RO 2017/0249912-0, Relator: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Data de Julgamento: 21/11/2017, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 01/12/2017) (grifei)

Desse modo, não acolho no particular o parecer do
custos legis
, uma vez que tenho como incabível, ante as razões expostas, o pedido de compensação reclamado, devendo ser mantida inalterada a decisão recorrida.
APELAÇÃO LUAN CHRISTIAN DA SILVA RODRIGUES (2º APELANTE) E FERNANDO DO NASCIMENTO PEREIRA (3º APELANTE)

Inicialmente,
vale consignar a ausência de interesse de agir dos recorrentes quanto ao pedido para recorrerem em liberdade
, tendo em vista que, conforme reportado, o
juízo sentenciante concedeu expressamente o mencionado direito a ambos, sendo mantidos soltos, situação na qual vinham, inclusive, respondendo o processo.

Noutro giro,
no tocante ao pleito de fixação da pena-base no seu patamar ínfimo,
entendo válido, antes de adentrar no seu exame propriamente dito, reproduzir trecho da sentença condenatória, no ponto de interesse:
¿2.
DO RÉU LUAN CHRISTIAN DA SILVA RODRIGUES
:
a)
Do crime de roubo cometido contra a vítima Ana Carolina Torres Modesto
Culpabilidade normal à espécie; não registra antecedentes; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; não há informações sobre o motivo do delito; as circunstâncias e consequências do crime são normais ao tipo. Assim,
fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão. Sem atenuantes, agravantes e causas de diminuição de pena
.
Militando em desfavor do réu a majorante inserta no inciso II do § 2º do artigo 157 da legislação penal, resolvo aumentar a pena antes calculada, em 1/3 (um terço), encontrando a pena majorada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que tenho como concreta e definitiva, para o presente delito
. Cumulativamente, de forma proporcional à pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do réu,
comino a pena de multa, a qual estabeleço em 13 (treze) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário mínimo vigente à época do fato,
atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.
b) Do crime de roubo cometido contra a vítima Debora Veida Queiros Caripunas
.
Culpabilidade normal à espécie; sem antecedentes; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; circunstâncias comuns ao tipo; as
consequências
do crime lhe desfavorecem porque provocou intenso temor na vítima, que chegou a se urinar de pavor enquanto fugia, gerando um constrangimento que supera os efeitos comuns das elementares do delito de roubo e que, por isso, merece maior reprovação.
Assim,
considerando as consequências do crime desfavoráveis ao acusado, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Sem atenuantes, agravantes e causas de diminuição de pena. Militando em desfavor do réu a majorante inserta no inciso II do § 2º do artigo 157 da legislação penal, resolvo aumentar a pena antes calculada, em 1/3 (um terço), encontrando a pena majorada em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que tenho como concreta e definitiva, para o presente delito.
Cumulativamente, de forma proporcional à pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do réu,
comino a pena de multa, a qual estabeleço em 71 (setenta e um) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário mínimo vigente à época do fato
, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.
c) Da
continuidade delitiva entre os crimes de roubo
.
Considerando a comprovação da continuidade delitiva, nos termos do art. 71, caput, do CPB,
resolvo por aplicar a maior das penas (06 anos e 04 meses de reclusão), aumentando-a no patamar de 1/6 (um sexto), em razão da quantidade mínima de vítimas, encontrando assim o lapso temporal de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, o qual torno concreto e definitivo para os delitos de roubo.
O art. 72 do Código Penal não se aplica ao presente caso, conforme entendimento dos Tribunais Superiores anteriormente citado, e, por conseguinte, nos mesmos moldes da pena privativa de liberdade,
aumento a maior das penas de multa (71 dias-multa) no patamar de 1/6 (um sexto), encontrando o valor final para os delitos de roubo de 82 (oitenta e dois) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.
Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal. Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, `b¿, do CP, o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade deverá ser no regime semiaberto, em virtude do quantum da pena e por que julgo suficiente para a hipótese. Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, situação em que se encontra até a presente data, ante a inexistência de novas informações que autorizem a prisão preventiva.
3. DO RÉU FERNANDO DO NASCIMENTO PEREIRA
:
a) Do crime de roubo cometido contra a vítima Ana Carolina Torres Modesto
Culpabilidade
maior que a dos corréus porque FERNANDO era o condutor do veículo que foi utilizado no crime, não apenas para facilitar a ação criminosa como para impor intimidação, conforme já explicitado. Trata-se de conduta que merece maior reprovação, in casu, porque foi essencial para a consumação do delito, nos moldes em que foi perpetrado;
sem registro de antecedentes criminais, cumprindo ressaltar que o fato de se encontrar respondendo a processo criminal diverso não pode ser usado em desfavor, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a penabase, bem como definido em sede de repercussão geral no STF (Recurso Extraordinário nº. 591.054/SC); conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; não há informações sobre o motivo do delito; as circunstâncias e consequências do crime são normais ao tipo.
Assim, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Incide a atenuante de ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, prevista no art. 65, I, do CPB, de forma que reduzo em 06 (seis) meses a pena anteriormente imposta, encontrando assim o lapso temporal de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
.
Sem agravante e causas de diminuição de pena. Militando em desfavor do réu a majorante inserta no inciso II do § 2º do artigo 157 da legislação penal, resolvo aumentar a pena antes calculada, em 1/3 (um terço), encontrando a pena majorada em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, que tenho como concreta e definitiva, para o presente delito.
Cumulativamente, de forma proporcional à pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do réu,
comino a pena de multa, a qual estabeleço em 32 (trinta e dois) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.
b) Do crime de roubo cometido contra a vítima Debora Veida Queiros Caripunas.
Culpabilidade
maior que a dos corréus porque FERNANDO era o condutor do veículo que foi utilizado no crime, não apenas para facilitar a ação criminosa como para impor intimidação, conforme já explicitado. Trata-se de conduta que merece maior reprovação, in casu, porque foi essencial para a consumação do delito, nos moldes em que foi perpetrado;
sem registro de antecedentes criminais, cumprindo ressaltar que o fato de se encontrar respondendo a processo criminal diverso não pode ser usado em desfavor, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a penabase, bem como definido em sede de repercussão geral no STF (Recurso Extraordinário nº. 591.054/SC); conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; não há informações sobre o motivo do delito; as circunstâncias do crime são normais ao tipo; as
consequências
do crime lhe desfavorecem porque provocou intenso temor na vítima, que chegou a se urinar de pavor enquanto fugia, gerando um constrangimento que supera os efeitos comuns das elementares do delito de roubo e que, por isso, merece maior reprovação. Assim, considerando as consequências do crime desfavoráveis ao acusado, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Incide a atenuante de ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, prevista no art. 65, I, do CPB, de forma que reduzo em 06 (seis) meses a pena anteriormente imposta, encontrando assim o lapso temporal de 05 (cinco) anos de reclusão. Sem agravante e causas de diminuição de pena. Militando em desfavor do réu a majorante inserta no inciso II do § 2º do artigo 157 da legislação penal, resolvo aumentar a pena antes calculada, em 1/3 (um terço), encontrando a pena majorada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, que tenho como concreta e definitiva, para o presente delito.
Cumulativamente, de forma proporcional à pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do réu,
comino a pena de multa, a qual estabeleço em 91 (noventa e um) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário mínimo vigente à época do fato,
atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.
c) Da continuidade delitiva entre os crimes de roubo
. Considerando a comprovação da continuidade delitiva, nos termos do art. 71, caput, do CPB,
resolvo por aplicar a maior das penas (06 anos e 08 meses de reclusão), aumentando-a no patamar de 1/6 (um sexto), em razão da quantidade mínima de vítimas, encontrando assim o lapso temporal de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, o qual torno concreto e definitivo para os delitos de roubo
. O art. 72 do Código Penal não se aplica ao presente caso, conforme entendimento dos Tribunais Superiores anteriormente citado, e, por conseguinte, nos mesmos moldes da pena privativa de liberdade,
aumento a maior das penas de multa (91 dias-multa) no patamar de 1/6 (um sexto), encontrando o valor final para os delitos de roubo de 106 (cento e seis) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário mínimo vigente à época do fato
, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B. Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal. Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, `b¿, do CP, o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade deverá ser no regime semiaberto, em virtude do quantum da pena e por que julgo suficiente para a hipótese. Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, situação em que se encontra até a presente data, ante a inexistência de novas informações que autorizem a prisão preventiva¿.
(grifei e sublinhei).

Constata-se, com a reprodução feita, que o juízo
a quo,
ao proceder com a dosimetria da pena do 2º e 3º recorrentes, valorou corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, justificando, dessa maneira, a fixação da sanção-base um pouco acima do mínimo legal, não havendo que se falar em desproporcionalidade na aplicação da reprimenda.

Explico melhor.

Primeiramente, quanto a Luan Christian da Silva Rodrigues (2º apelante), constato que o magistrado singular, ao dosar a pena do crime de roubo praticado contra a vítima Debora Veida Queiros Caripunas (ilícito esse que foi utilizado - ao final - no cálculo do crime continuado, nos termos do art. 71 do Código Penal
1
, em função da sua reprimenda ser maior do que aquela fixada para o roubo cometido em desfavor da ofendida Ana Carolina Torres Modesto), considerou, acertadamente, como desfavorável ao 2º recorrente o vetor judicial das
consequências do delito
, diante do intenso e anormal temor provocado na vítima (¿
chegou inclusive a se urinar de pavor enquanto fugia
¿), o que justifica perfeitamente a fixação da pena-base nos moldes aplicados, vale dizer, em 04 anos e 09 meses de reclusão, além dos dias-multa correspondentes.

Já no tocante a Fernando do Nascimento Pereira (3º apelante), verifica-se que o julgador, ao fixar em 05 anos e 06 meses de reclusão, e mais os dias-multa correspondentes, a reprimenda inicial do crime de roubo praticado contra a vítima Debora Veida Queiros Caripunas (ilícito considerado, de igual modo, no cálculo do crime continuado, ante sua maior gravidade, conforme anteriormente destacado), negativou, corretamente, não só as
consequências do delito
(idêntico fundamento), como também o vetor judicial da
culpabilidade
, por ter avistado, dentro dos limites de sua discricionariedade, uma maior reprovabilidade na conduta do 3º apelante, o qual foi o responsável pela condução do veículo utilizado no crime, que teve especial importância na ação criminosa, acentuando o cenário de intimidação.

Por arremate, não vejo como acatar o
pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
porquanto, conforme bem esclarecido pelo juízo sentenciante, não obstante ambos os recorrentes terem admitido que estavam dentro do veículo no momento do cometimento dos 02 delitos de roubo,
tentaram, durante os seus interrogatórios, a todo momento negar suas participações nos eventos
.

Forte nas razões expendidas,
conheço dos recursos interpostos e nego-lhes provimento,
mantendo a decisão recorrida em todos os seus ternos.

É como voto.

Belém (PA), 15 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
Art. 71
- Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro,
aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Parágrafo único
- Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias,
aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas
, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código. (grifei).